Tribunal: TJMT
Processo: 0000344-79.2011.8.11.0012
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000344-79.2011.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Leve, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RUBENS RICARDO DA SILVA - CPF: 000.421.061-17 (APELANTE), CLEMERSON BEZERRA DA SILVA - CPF: 037.071.201-39 (APELANTE), MARCELO RICARDO DA SILVA - CPF: 957.068.951-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEITON LOPES DE OLIVEIRA (VÍTIMA), NIVALDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 141.107.921-34 (VÍTIMA), CLEMERSON BEZERRA DA SILVA - CPF: 037.071.201-39 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO RICARDO DA SILVA - CPF: 957.068.951-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DISPARO DE ARMA DE FOGO – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVAS – AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO – DESNECESSIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS PELA PROVA TESTEMUNHAL – CONDENAÇÃO MANTIDA –
FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO –
RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES – PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL –
RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de apreensão da arma de fogo, por si só, não demanda a absolvição do acusado quanto ao delito de disparo de arma de fogo, se os elementos de prova colhidos durante a fase de instrução evidenciam que o agente estava armado e efetuou ao menos dois disparos e, inclusive, atingiu a perna da vítima.

Inviável a fixação do regime prisional diverso do fechado ao acusado reincidente e que ostenta maus antecedentes, ainda que tenha sido fixada sanção corporal inferior a 4 anos de reclusão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Rubens Ricardo da Silva
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT
, nos autos da ação penal n. 0000344-79.2011.8.11.0012, que o condenou pela prática do crime de disparo de arma de fogo (art. 15,
caput
, Lei n. 10.826/03).

Inconformada, a defesa insurgiu-se por meio do presente recurso, requerendo a absolvição por falta de provas, especialmente porque o acusado não foi flagrado em posse de arma de fogo, que nem sequer foi apreendida. Subsidiariamente, requereu a fixação de regime inicial diverso do fechado (Id. 125929254, pp. 259-266).

O Ministério Público contrarrazoou o recurso, pugnando pelo seu desprovimento
(Id. 125929254, pp. 272-284).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
des
provimento

do recurso (Id. 131958159).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a acusação, no dia 15 de julho de 2010, por volta das 23 horas, na rua Maringá, n. 55, bairro Estilac Leal, na cidade de Nova Xavantina/MT, o acusado
Rubens Ricardo da Silva
, juntamente com Marcelo Ricardo da Silva e Clemerson Bezerra da Silva efetuaram disparos de arma de fogo em lugar habitado e ofenderam a integridade corporal da vítima Cleiton Lopes de Oliveira.

Diante desses fatos, o apelante Rubens foi denunciado pela prática dos crimes de disparo de arma de fogo (art. 15,
caput
, da Lei n. 10.826/03) e lesão corporal leve (CP, art. 129,
caput
).

Após a regular instrução processual, foi declarada a extinção da punibilidade do agente em razão da prescrição da pretensão punitiva quanto ao delito de lesão corporal, porém, o acusado Rubens foi condenado pelo delito de disparo de arma de fogo, razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
2 anos e 7 meses de reclusão
, no
regime inicial fechado
,

e o pagamento de 17 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, requerendo a
absolvição por ausência de provas da ocorrência dos fatos, especialmente porque não foi apreendida nenhuma arma de fogo em posse do apelante
, o que torna imperativa a incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

Da detida análise do conjunto probatório, verifico que, interrogado apenas na fase inquisitiva, o
acusado Rubens
afirmou que esteve na residência da vítima Nivaldo, porém, que não houve qualquer desavença entre eles. Disse que posteriormente foi abordado pela Polícia Militar, ocasião em que os policiais apreenderam uma faca dentro do seu veículo, mas que o objeto não lhe pertencia (Id. 125929254, pp. 18-20).

Em contrapartida, a vítima
Cleiton Lopes de Oliveira
, embora não tenha sido ouvida em juízo, afirmou na fase inquisitiva que o apelante Rubens chegou em sua residência, acompanhado dos demais denunciados, procurando por seu tio Nivaldo, oportunidade em que, sem motivo aparente, lhe agrediu com coronhadas, socos e chutes, bem como desferiu alguns disparos de arma de fogo, e um deles lhe atingiu de raspão na perna:

“
(...) QUE o declarante é sobrinho de NIVALDO PEREIRA DOS SANTOS e mora ao lado de seu tio; QUE no dia dos fatos se encontrava no quintal em sua casa ingerindo um refrigerante em companhia de seu colega ALFREDO, o qual divide a casa com o declarante e por volta das 22h, parou na frente da casa de seu tio Nivaldo, um Uno Branco, e no interior restava o RUBENS; dois rapazes alto, branco e magro e MARCELO, irmão de RUBENS; QUE todos desceram do veículo, tendo RUBENS chamado por seu tio NIVALDO por várias vezes e como seu tio não saiu, RUBENS efetuou um disparo na frente da casa, e saiu: QUE passado cerca de cinco a minutos deste fato, eles retornaram e RUBENS foi até o declarante e seu colega ALFREDO, batendo com o revólver nas costas de Alfredo o chamando de ‘safado’ e perguntou para o declarante se era sobrinho de ‘Nivaldo’, tendo respondido que sim e RUBENS disse ‘é você mesmo que eu quero pegar’ lhe puxando pelo braço
e com o revólver em outra mão o levou até em frente a casa de seu tio Nivaldo e pediu para o declarante chamar por seu tio e como seu tio não saiu com a primeira vez que o chamou, Rubens desferiu uma coronhada em sua cabeça; QUE gritou desesperadamente para seu tio e este saiu da casa abrindo a porta da frente, pedindo para Rubens parar mas ele não parava de lhe agredir com tapas, chutes e coronhadas, desferindo mais dois tiros, tendo um atingido de raspão em sua na perna esquerda e outro disparo atingiu a porta do quarto de seu tio
; QUE conseguiu sair correndo entrando para o interior do casa de seu tio, indo para o quarto de seu primo deficiente, tendo Rubens ido atrás, arrebentando a porta e lhe agarrando pela camisa, puxando para fora, momento em que MARCELO interferiu pedindo para Rubens lhe soltar, e em seguida MARCELO disse ‘vamos embora porque os homens vem por aí’ e todos saíram do local, sem dar maiores explicações; QUE seu tio Nivaldo não reagiu as atitudes de RUBENS apenas pediu para parar de agredir o declarante, uma vez que Rubens estava armado; QUE os demais que acompanhavam Rubens não agrediram o declarante e nada diziam; QUE após os fatos seu tio ligou para a Polícia Militar que estiveram no local tendo o declarante recebido atendimento médico e o declarante implorou para o médico deixar ir embora dizendo que estava bem, uma vez que estava com medo de que Rubens fosse até o Hospital para lhe matar; uma vez que Rubens já possui passagem por Homicídio, sendo vítima um irmão dele, indo dormir em sua casa e pela manhã saiu para ir trabalhar; QUE posteriormente tomou conhecimento que a Polícia Militar havia conseguido deter Rubens e outro rapaz que o declarante não conhece e que Rubens negou a autoria do delito e não estava portando nenhuma arma; QUE alega o declarante que conhecia RUBENS e MARCELO de vista, mas nunca havia conversado com eles ou teve qualquer outro envolvimento com os mesmos (...)
” (Id. 125929254, pp. 35-36).

No mesmo sentido, a testemunha
Nivaldo Pereira dos Santos
relatou em juízo que estava dormindo quando ouviu um estrondo na porta da frente e alguém lhe chamando, momento em que levantou e viu que era o acusado Rubens, que estava armado e agredia o seu sobrinho Cleiton, ressaltando que na ocasião ele efetuou alguns disparos de arma de fogo, e que um deles inclusive atingiu a perna de Cleiton:

“
(...) eu estava deitado, quando eu ouvi um estrondo na porta, pensei que era uma pedrada, nem levantei pra ver não, aí acabou o barulho, com um pouco chegou um sobrinho meu, que é o Cleiton, gritando. Eu levantei assim, olhei no buraco do vidro, que estava quebrado, olhei e vi um bocado de gente lá na porta (...) a confusão foi toda com o Cleiton, não foi nada comigo, eles não falaram uma palavra contra eu e bateram no Cleiton, tal, deu disparo, mas comigo não fizeram nada não.

Promotor de Justiça: O senhor ouviu o disparo da arma?

Testemunha (Nivaldo): Ouvi.

(...)

Promotor de Justiça: Quem estava com a arma na mão? Os três estavam armados?

Testemunha (Nivaldo): Não (...) Quem estava armado mesmo era só o Rubens.

(...)

Promotor de Justiça: É que o senhor falou lá na delegacia que um dos tiros efetuados por Rubens, atingiu a perna de raspão do seu sobrinho, Cleiton, o qual recebeu atendimento médico e depois foi liberado. O senhor confirma isso aqui?.

Testemunha (Nivaldo): É. O tiro eu estava na porta, a bala passou beirando aí minha barriga e passou pra dentro e furou até o pneu da bicicleta que estava na sala, em tempo de pegar em mim também".

Defensor Público: (...) quando o senhor escutou o tiro, esse tiro atingiu aonde?

Testemunha (Nivaldo): Essa bala pegou na porta da sala e passou, passou a porta do meu quarto, e se ela vai mais tinha pegado em mim na cama (...)
” (Trecho da sentença de Id. 125929254, pp. 246-254; mídia de Id. 125929258).

Igualmente, a testemunha
Alfredo Pereira da Cunha
confirmou em juízo que o acusado Rubens chegou à residência de Nivaldo acompanhado dos demais rapazes e que na ocasião estava armado e que houve disparos de arma de fogo (mídia de Id. 125929257).

Outrossim, a testemunha
Ana Lucia Inácio de Souza
, embora não se lembrasse dos detalhes, confirmou que o acusado Rubens e os demais rapazes agrediram Cleiton e que na noite dos fatos houve disparos de arma de fogo (mídia de Id. 125929259).

Com efeito, do cotejo das provas colhidas durante a instrução criminal, verifico que a vítima e as testemunhas ouvidas em juízo foram categóricas ao confirmarem que o apelante Rubens esteve na residência do ofendido, ocasião em que estava armado com um revólver e que disparou ao menos duas vezes e, inclusive, atingiu a perna de Cleiton, causando-lhe lesões corporais leves.

Nesse ponto, importante consignar que a ausência de apreensão da arma de fogo, por si só, não demanda a absolvição do acusado, mormente porque os demais elementos de prova colhidos durante a fase de instrução evidenciam que o apelante estava armado e efetuou disparos com o revólver.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – DISPARO DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – 1. ABSOLVIÇÃO – DISPARO DE ARMA DE FOGO – IMPROCEDÊNCIA – PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO – FARTA PROVA TESTEMUNHAL ACERCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA INCLUSIVE DO USO DO ARTEFATO LETAL – 2. ABSOLVIÇÃO – AMEAÇA – PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E AUTORIA – ESPECIAL RELEVÂNCIA DAS PALAVRAS DA VÍTIMA – 3. CONCURSO FORMAL – IMPERTINÊNCIA – EXECUÇÃO DE MAIS DE UMA AÇÃO QUE RESULTOU NA PRÁTICA DE MAIS DE UM CRIME – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1.
Para comprovação da materialidade do crime de disparo de arma de fogo, é dispensável a apreensão e submissão do armamento a perícia técnica, se fartamente comprovado por meio de prova testemunhal, colhida em juízo, sob o crivo do contraditório, que o apelante efetuou disparo de arma de fogo em local habitado.
2. Uma vez comprovada a existência e a autoria do crime de Ameaça, por meio das seguras palavras judiciais das vítimas, que, ainda, encontram respaldo noutros elementos probatórios, há de ser mantida a sentença condenatória. 3. Mesmo que o apelante tenha utilizado a arma de fogo para ameaçar as vítimas, se verificado que, em conduta autônoma, ele efetuou disparo com o indigitado armamento, em direção ao animal de estimação delas, aplica-se o concurso material entre os delitos de ameaça (art. 147, CP) e disparo de arma de fogo (art. 15, Lei nº. 10.826/03), não o formal
” (TJMT – Apelação N.U 0001239-62.2019.8.11.0011, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, DJe 5.12.2019) – destaquei.

Portanto, as provas produzidas durante o processo resultaram na demonstração de que o acusado Rubens efetuou ao menos dois disparos de arma de fogo em lugar habitado e inclusive atingiu a vítima Cleiton

Lopes de Oliveira, motivo pelo qual a condenação deve ser mantida.

Subsidiariamente, a defesa postulou a
fixação de regime prisional diverso do fechado
, “
já que não houve motivação idônea para aplicação do regime severo
”.

Entretanto, importante consignar que,
conforme disposição contida no art. 33, § 3º, do Código Penal,

a fixação do regime prisional depende da análise conjunta entre a quantidade de pena imposta e as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do mesmo diploma legal.

Dessa forma, o réu reincidente condenado a pena igual ou inferior a 4 anos e que tenha
todas as circunstâncias judiciais favoráveis
, com pena aplicada no mínimo legal,
poderá
iniciar seu cumprimento em regime semiaberto, conforme a interpretação dos artigos 33 e 59 do Código Penal e o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ, Súmula n. 269).

Contudo, na hipótese em exame, o acusado possui três condenações transitadas em julgado, duas delas relacionadas ao crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico e outra pelo delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, motivo pelo qual a pena basilar foi fixada em patamar diverso do mínimo.

Por conseguinte, ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido aplicada em patamar abaixo de 4 anos, mostra-se inviável a fixação do regime inicial semiaberto, haja vista os maus antecedentes e a reincidência do acusado.

Logo, não obstante os argumentos trazidos pela defesa, a ponderação das condenações anteriores revela-se idônea, tanto para a exasperação da pena, como para afastar a possibilidade da aplicação do regime prisional mais brando, motivo pelo qual a sentença recorrida não merece reparos neste ponto.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022